Tribunal: STF
Processo: RE 77305
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-02-19
Data de publicação: 1974-02-19

Ementa:
- Funcionalismo. Gratificação pelo regime especial de trabalho policial, instituída pela Lei 10.291/68, do Estado de São Paulo. Não é extensiva aos servidores que se aposentaram antes da vigência desse diploma legal. Recurso conhecido e provido.